Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730826-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelo embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL, determinou a conclusão dos autos para sentença. Na decisão de ID 75072627, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando que o agravado/embargado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos anteriores que foram objeto de novação e deram origem ao título executivo. O Banco do Brasil (agravado) interpôs agravo interno no ID 77097752. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Intime-se ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO para, querendo, responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno, com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC. Após, em observância do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora